Tribunal: TJSP
Processo: 1034602-18.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora, alegando que a decisão colegiada padece de vício de omissão/contradição ao não fixar expressamente o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, a data de inscrição da dívida no cadastro restritivo - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição pela parte autora, alegando que a decisão colegiada padece de vício de omissão/contradição ao não fixar expressamente o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, a data de inscrição da dívida no cadastro restritivo - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada - Atual disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do C.P.C.) – Situação, no caso em testilha, em que no acórdão restou expressamente esclarecido que a indenização arbitrada na sentença restou mantida, sendo lá fixados os parâmetros de correção monetária e juros de mora, estes, a partir do dia 26/12/2021 que foi a inscrição da dívida impugnada - Embargos rejeitados.*